Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CAESB. MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO SOBRE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, o d. Juízo a quo deixou de analisar o acordo extrajudicial realizado entre as partes no qual toda a dívida antiga foi unificada e parcelada em 36 vezes. Acrescente-se ainda que a parte agravante vem envidando esforços para realizar o pagamento das parcelas, muito embora constem duas mensalidades em atraso, relativas aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.
2. No caso, perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC, de modo a facilitar a defesa do consumidor em Juízo, uma vez que é inegável a sua condição de hipossuficiência e a existência de verossimilhança, ao menos parcial, em suas alegações.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para deferir a inversão do ônus da prova.